Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748620-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDOS: MARIA DE JESUS DIAS RELLY, JOÃO LUIZ RELLY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DO FGTS E PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 2o do art. 2o da Lei n. 8.036/1990 dispõe que "As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis." 2. As verbas das contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP possuem natureza salarial e alimentar e a elas aplica-se à vedação legal à penhora insculpida no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 833, inciso IV, e 926, § 2o, ambos do CPC, ao argumento de que os valores depositados a título de FGTS e PIS/PASEP são penhoráveis, porque os respectivos valores não são necessários à subsistência do trabalhador. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com jugados desta Corte de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 926, § 2o, ambos do CPC bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027